Tribunal: TJSP
Processo: 1003882-13.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE "ADVOCACIA PREDATÓRIA"- PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DEMONSTRAR QUE TEM CIÊNCIA ACERCA DO PROCESSO - Rejeição – Hipótese em que não há elementos que indiquem minimamente a prática das supostas irregularidades imputadas ao patrono do autor – Nada que revele que o autor não teria ciência

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE "ADVOCACIA PREDATÓRIA"- PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DEMONSTRAR QUE TEM CIÊNCIA ACERCA DO PROCESSO - Rejeição – Hipótese em que não há elementos que indiquem minimamente a prática das supostas irregularidades imputadas ao patrono do autor – Nada que revele que o autor não teria ciência acerca da propositura da ação - PEDIDOS REJEITADOS.

APELAÇÃO – JUROS PACTUADOS E JUROS APLICADOS – Pretensão do autor de que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios aplicados – Descabimento - Hipótese em que não há demonstração de que a taxa efetivamente aplicada seja distinta daquela que constou do contrato e, portanto, de que seria superior à taxa prevista em contrato – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão do autor de que seja reconhecida a abusividade dos juros previstos em contrato – Descabimento – Hipótese em que os juros remuneratórios não excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade não configurada – RECURSO DESPROVIDO.